Tribunal: TJSP
Processo: 2077248-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. Tutela Antecipada. Suspensão da exigibilidade de crédito. Suspensão da exigibilidade sem garantia que só pode se admitir em casos excepcionais, de patente e flagrante ilegalidade. Matéria controvertida que demanda dilação probatória. Suspensão que se verifica com o depósito do montante integral e em dinheiro do débito, ainda que não tenha natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. Tutela Antecipada. Suspensão da exigibilidade de crédito. Suspensão da exigibilidade sem garantia que só pode se admitir em casos excepcionais, de patente e flagrante ilegalidade. Matéria controvertida que demanda dilação probatória. Suspensão que se verifica com o depósito do montante integral e em dinheiro do débito, ainda que não tenha natureza tributária. Viável, ainda, oferecimento de seguro garantia o fiança bancária. Bom indicado sem qualquer liquidez que não tem o condão de garantir o juízo. Eventuais dificuldades financeiras da agravante também não autorizam a dispensa de garantia. Decisão mantida. Recurso improvido e agravo interno prejudicado.